Tribunal: TJSP
Processo: 1008819-46.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Comprovado o atraso injustificado na entrega da obra em desacordo com o prazo estimado, bem como com o termo de tolerância, de rigor a obrigação da ré em arcar com o pagamento dos danos materiais sofridos pela autora estimados em 0,5% do valor do contrato. 2. Não havendo demonstração de que

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Comprovado o atraso injustificado na entrega da obra em desacordo com o prazo estimado, bem como com o termo de tolerância, de rigor a obrigação da ré em arcar com o pagamento dos danos materiais sofridos pela autora estimados em 0,5% do valor do contrato. 2. Não havendo demonstração de que a conduta da ré tenha acarretado à autora transtornos psíquicos ou degradação moral, incabível a indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176144
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008819-46.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante TATIANE DE
OLIVEIRA SANTOS RIBEIRO, é apelado LOMY ENGENHARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008819-46.2019.8.26.0032 -Voto no
2
Comarca: Araçatuba – 4a Vara Cível
Apte. : Tatiane de Oliveira Santos Ribeiro
Apda. : Lomy Engenharia Ltda.
Juiz de 1o Grau: Rodrigo Chammes
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 11/02/2020
VOTO No 45.991
EMENTA: PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM
IMÓVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Comprovado o
atraso injustificado na entrega da obra em desacordo com o prazo
estimado, bem como com o termo de tolerância, de rigor a
obrigação da ré em arcar com o pagamento dos danos materiais
sofridos pela autora estimados em 0,5% do valor do contrato. 2.
Não havendo demonstração de que a conduta da ré tenha
acarretado à autora transtornos psíquicos ou degradação moral,
incabível a indenização por dano moral, que deve servir de alento
à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento
sem causa. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 173/180 que julgou parcialmente procedente o pedido para
condenar a ré ao pagamento em favor da autora de indenização por danos
materiais no importe de 0,5% do valor atualizado do contrato, ao mês, com
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, a partir dos respectivos
vencimentos, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação,
do término da entrega da obra (29.10.2018) até a data do efetivo ingresso da
autora no imóvel, montante a ser apurado em sede de regular liquidação. Além
disso, condenou a ré a proceder a devolução dos valores pagos a título de taxa
de evolução da obra, desde o término da data máxima prevista para a entrega da
obra até a efetiva entrega do imóvel, com correção de cada desembolso e juros
de mora de 1% ao mês, que incidirão a contar da citação, apurados na fase de
liquidação de sentença. Em razão da sucumbência recíproca, as custas e
despesas processuais serão rateadas na proporção de metade para cada uma
das partes, ficando ambas condenadas a pagar os honorários da parte contrária
fixados em 15% da condenação, observada a gratuidade concedida à autora.
Interpostos embargos de declaração pela autora (fls.
183/187), foram os mesmos rejeitados, conforme decisão de fls. 194.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
faz jus ao percebimento de indenização por dano material no valor gasto para a
locação de outro imóvel utilizado para fixar residência com o seu esposo após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008819-46.2019.8.26.0032 -Voto no
3
contrair núpcias. Aduz que não pode aceitar a fixação de percentual do contrato
para garantir essa despesa quando essa quantia é inferior ao total gasto. Insiste
na presença de danos morais indenizáveis por conta da conduta da apelada e a
destruição de um sonho pessoal em razão do atraso na entrega do apartamento.
Apresentadas as respectivas contrarrazões, subiram os
autos a esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Andou bem o ilustre magistrado sentenciante ao decidir
a controvérsia, nos seguintes termos:
“No tocante à indenização pretendida a título de danos materiais, a
pretensão deduzida pela autora comporta parcial acolhimento. Isso
porque o valor do aluguel cujo ressarcimento pleiteia a parte autora
suplanta o parâmetro de indenização tomado para casos análogos,
qual seja, 0,5% sobre o valor total do contrato. Ademais, importa
acrescentar que, caso o imóvel tivesse sido entregue na data
aprazada, a autora apenas estaria desobrigada de pagar o aluguel,
mas não a taxa condominial. Desse modo, não pode a requerente
pretender reaver, além do aluguel, a importância despendida com
despesa de condomínio, sob pena de enriquecimento ilícito, vedado
pelo ordenamento jurídico. Portanto, sendo certo que, acerca da
questão, o C. Superior Tribunal de Justiça, quando da apreciação do
REsp no 644.984 RJ, já decidiu que: [...] A inexecução do contrato
pelo promitente-vendedor, que não entrega o imóvel na data
estipulada, causa, além do dano emergente, figurado nos valores
das parcelas pagas pelo promitente comprador, lucros cessantes a
título de alugueres que poderia o imóvel ter rendido se tivesse sido
entregue na data contratada , acolho o pedido deduzido na inicial
para o fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização
equivalente a uma renda mensal pela não utilização do imóvel, no
importe de 0,5% sobre o valor total do contrato, o que se mostra
adequado para a recomposição do que perdeu em virtude da
demora acima posta em destaque, por mês de atraso, desde o
término da data máxima prevista para a entrega da obra até a
efetiva entrega do imóvel, com atualização monetária com base na
Tabela Prática deste Tribunal, e juros moratórios de 1% ao mês,
contados desde a citação.” (fls. 177)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008819-46.2019.8.26.0032 -Voto no
4
Ora, uma vez comprovado o atraso injustificado na
entrega da obra em desacordo com o prazo estimado, de rigor a obrigação de
ressarcimento das despesas efetuadas com a locação de imóvel.
Saliente-se que na falta de disposição expressa, o
valor estimado pelo juízo sentenciante (0,5% do valor do contrato), mostra
adequado e em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.
Vejamos:
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. Compromisso. Atraso na entrega de
imóvel. Sentença de procedência em parte para condenar as rés
a pagar lucros cessantes aos autores em 0,5% do valor do
imóvel, após o prazo de tolerância e até a entrega das chaves.
Redistribuído por força da Resolução 737/2016. Apelam as rés
sustentando ser a data de expedição do "habite-se" o termo
final da condenação; inexistência de lucros cessantes;
prorrogação extraordinária do prazo em razão da falta de mão-
de-obra e de materiais. Descabimento. Entrega do imóvel.
Interpretação
contratual.
Unidade
autônoma
considerada
entregue quando expedido o "habite-se" e disponibilizadas as
chaves para o compromissário comprador. Ausente prova do
momento de disponibilização das chaves. Prova apenas da
efetiva entrega. Momento este em que a obra pode ser
considerada concluída para o compromissário comprador.
Súmula 160 desta Corte. Atraso além da cláusula de tolerância.
Alegação
de
escassez
de
materiais
e
mão-de-obra.
Inadmissibilidade. Fortuito interno não elide a responsabilidade
do fornecedor. Ausência de justificativa plausível. Pertinência
da fixação de indenização pelos danos sofridos. Súmula 161
desta Corte. Lucros cessantes. Possibilidade. Irrelevante se o
imóvel foi adquirido para moradia ou locação. Inteligência do
art. 402 do CC. Súmula 162 desta Corte. Arbitramento em 0,5%
do valor atualizado do imóvel. Adequação. Impossibilidade de
redução. Percentual que melhor se conforma com os limites da
indenização.
Recurso improvido” (Apelação/Promessa de
Compra e Venda 1009211-34.2014.8.26.0008 - Relator(a): James
Siano - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 20a Câmara
Extraordinária de Direito Privado - Data do julgamento:
05/05/2017).
IMÓVEL
Compromisso de compra e venda
Atraso na
entrega da obra
Prazo de tolerância
Validade
-
Responsabilidade da ré a partir de então até a efetiva entrega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008819-46.2019.8.26.0032 -Voto no
5
do imóvel
Irrelevância da data de expedição de habite-se -
Fixação de lucros cessantes consistentes no valor locativo,
estimado em 0,5% do valor do imóvel
Afastamento da
preliminar de falta de interesse de agir Mero termo de entrega
de chaves Quitação que deve ser interpretada restritivamente
- Legitimidade das rés para responder pela devolução das
verbas por constituírem mesmo grupo econômico Despesas
de IPTU e taxa de condomínio - Verba de responsabilidade do
proprietário apenas a partir de sua posse no imóvel - Dano
moral não caracterizado
Recurso provido em parte.(TJSP;
Apelação Cível 1086037-82.2015.8.26.0100; Relator (a): Mônica
de Carvalho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/12/2019; Data de Registro: 02/12/2019)
Assim, infundado o pedido de recebimento da
integralidade das despesas realizadas com a locação de imóvel pela apelante,
pois o montante arbitrado pelo juízo de primeiro grau mostra-se adequado para
ressarcir os prejuízos sofridos pela autora.
No mais, muito embora tenha restado comprovado o
atraso injustificado na entrega da obra, verifica-se que a situação enfrentada pela
requerente não ultrapassou o mero aborrecimento decorrente de descumprimento
contratual, não se traduzindo assim em danos morais.
Ora, o simples fato da autora alegar que a situação
enfrentada lhe trouxe inúmeros transtornos, inclusive na esfera íntima, não é
suficiente para a condenação da ré, sendo imperiosa a devida comprovação de
que o atraso na entrega da obra realmente provocou uma desestruturação na
vida cotidiana da requerente e de sua família.
A mera necessidade de celebração de um contrato de
locação de imóvel para residência da entidade familiar, por si só, não se traduz
em dano moral.
Dessa forma, temos que os fatos narrados na exordial
consubstanciam meros aborrecimentos, não sendo passíveis de pagamento de
indenização por danos morais.
Nesse esteio, ANTONIO JEOVÁ SANTOS (in Dano
Moral Indenizável, 4a ed., RT, 2003, 113), bem observa que "as sensações
desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo lesividade a algum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008819-46.2019.8.26.0032 -Voto no
6
direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe um piso de
inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista o autêntico
dano moral".
E o fato da apelante ter passado por problemas não
enseja a indenização por danos morais pretendida na vestibular, pois é sabido
que: "no plano do dano moral não basta o fato em si do acontecimento, mas,
sim, a prova de sua repercussão, prejudicialmente moral" (YUSSEF SAID
CAHALI, Dano Moral, pág. 703, 2a ed.).
Esta também a lição da Profa. MARIA CELINA BODIN
DE MORAES (in Danos à Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.
188-189), veja-se:
"Não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza,
transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas
apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a
dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já
identificados, quais seja, a igualdade, a integridade psicofísica,
a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano
extrapatrimonial em sentido estrito".
De igual modo o posicionamento desta Corte de
Justiça, conforme demonstram os seguintes arestos:
"Salvo aqueles fatos que acarretem sofrimento intenso e
presumido à generalidade dos seres humanos como a perda de
um dos pais, de filho, ou as deformidades, os prejuízos com o
dano moral por sofrimento devem ser provados. Só caracteriza
o dano moral, passível de ressarcimento, a prática de ato que
acarrete sofrimento intenso e profundo; simples aborrecimento
decorrente de fatos, normais da vida diária, como a recusa de
pagamento de seguro, não comportam reparação." (Ap. c/ Rev.
650.204-00/1 - 2a Câm. extinto 2o TAC - Rel. Juiz NORIVAL OLIVA
- J. 14.4.2003).
"Inadimplemento contratual implica obrigação de indenizar os
danos patrimoniais e não danos morais, cujo reconhecimento
implica mais do que os dissabores de um negócio frustrado."
(Ap. c/ Rev. 665.445-00/3 - 2a Câm. - extinto 2o TAC - Rel. Juiz
GILBERTO DOS SANTOS - J. 12.4.2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008819-46.2019.8.26.0032 -Voto no
7
Assim, por não restar demonstrado que a conduta da
ré tenha acarretado à autora transtornos psíquicos ou degradação moral,
descabe falar-se em indenização por dano moral.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária devida pela autora para 16% do valor da
condenação, observada a condição de beneficiária da gratuidade processual.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica